Tribunal: TCU
Processo: 010.464/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Paulina Zelmanovitz contra o Acórdão 3688/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao seu ato de pensão civil emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em função do recebimento de gratificação de raios-X calculada em percentual superior ao limite de 10% do vencimento básico; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.